Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-70.2025.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-70.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 864.486.501-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de limitação de descontos c/c repactuação de dívidas e tutela de urgência, reconheceu a condição de superendividamento da autora, determinou a limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial, a repactuação das dívidas e a suspensão dos efeitos da inadimplência durante o cumprimento do plano judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se a condição de servidora pública com renda estável afasta a caracterização do superendividamento; determinar se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no plano de repactuação;

verificar a legitimidade da limitação dos descontos e da proteção do mínimo existencial frente ao princípio do pacta sunt servanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento se caracteriza pela impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente de profissão, estabilidade ou nível de renda, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.

A prova dos autos demonstra comprometimento substancial da renda da autora, inviabilizando a manutenção de despesas essenciais, o que justifica o reconhecimento do superendividamento.

A repactuação das dívidas não implica anulação contratual, mas adequação das condições de pagamento à realidade financeira do consumidor, em consonância com a dignidade da pessoa humana.

O conceito de mínimo existencial deve ser aferido concretamente, não se restringindo a parâmetros fixos, devendo assegurar condições dignas de subsistência, à luz do art. 1o, III, da CF/88 e do art. 7o, IV, da CF/88.

As operações de crédito consignado integram o conceito de dívidas de consumo e podem ser incluídas na repactuação, nos termos do art. 54-A, §2o, do CDC, não estando entre as hipóteses legais de exclusão previstas no Decreto no 11.150/2022.

A limitação dos descontos sobre a renda do consumidor é medida legítima para resguardar o mínimo existencial, relativizando o princípio do pacta sunt servanda diante da proteção constitucional da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do superendividamento independe da condição profissional ou do nível de renda do consumidor, bastando a comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

Os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no plano de repactuação por integrarem dívidas de consumo.

Dispositivos relevantes citados: art. 54-A, §1o, do CDC; art. 7o, inciso IV, da CF; art. 1o, III, da CF; art. 4o, parágrafo único, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022; art. 54-A, § 2o, do CDC
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF no 1097
.

N.U 1042582-72.2024.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com fundamento nos
arts
. 4o, inciso X, 54-A, 54-D e 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, e no
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
, para:

a)
reconhecer a condição de superendividamento da parte autora
;

b)
confirmar em definitivo a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda
, de modo a preservar o mínimo existencial, consideradas suas condições pessoais e socioeconômicas;

c)
determinar a repactuação das dívidas
, nos termos dos
arts
. 104-B e seguintes do Código de Defesa do Consumidor vedadas à imposição de encargos incompatíveis com a subsistência digna da consumidora;

d)
assegurar a suspensão dos efeitos negativos decorrentes da inadimplência
, enquanto observado o plano de pagamento a ser fixado judicialmente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora
”.

O

apelante sustenta, inicialmente, que a sentença partiu de premissa equivocada, especialmente quanto ao cumprimento
dos requisitos legais para repactuação previstos no art. 104-B, §1o, do CDC.

Informa
que a autora não apresentou plano de pagamento válido, pois não há
“clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real”
, tampouco critérios de proporcionalidade entre credores, o que inviabilizaria a análise judicial.

Argumenta que a ausência de plano estruturado impede o prosseguimento da ação, uma vez que tal documento seria requisito essencial para a repactuação
e
que a demanda deveria ser julgada improcedente por falta de pressuposto básico.

Diz
ainda que a autora não comprovou incapacidade financeira nem apresentou documentos relativos às suas despesas essenciais ou renda familiar.

Destaca
que a autora possui renda elevada, estabilidade profissional (técnico judiciário) e contraiu novas dívidas recentemente, o que afastaria a alegação de vulnerabilidade.

No tocante aos descontos em conta, defende a legalidade das cobranças, citando o Tema 1085 do STJ, segundo o qual são lícitos os descontos em conta corrente previamente autorizados, não se aplicando a limitação dos empréstimos consignados
.

Alega também a impossibilidade de inclusão de determinados contratos no plano de repactuação, especialmente:

empréstimos consignados, por possuírem regime jurídico próprio
e
contrato de FIES, por não se tratar de relação de consumo, mas de dívida de natureza pública
.

Afirma que as demais dívidas decorreriam de gastos supérfluos e má gestão financeira da autora, não sendo possível transferir ao banco os ônus de suas escolhas.

Ressalta o princípio do pacta sunt servanda, defendendo a validade dos contratos firmados e a impossibilidade de revisão sem prova de fato extraordinário.

Aduz
que
não houve concessão irresponsável de crédito, pois todas as operações foram realizadas com transparência, ciência da autora e observância das normas legais
e que
à época das contratações, não havia impedimentos cadastrais e que as condições foram claramente informadas.

Anota
, ainda, a ausência de interesse de agir, por inexistir alteração relevante na situação econômica da autora que justificasse a revisão judicial dos contratos, bem como pela ausência de tentativa prévia de negociação extrajudicial.

No que tange à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, defende sua legalidade, afirmando tratar-se de exercício regular de direito diante da inadimplência.

R
eforça a validade dos contratos celebrados, a inexistência de vícios de consentimento e a necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito, com base no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Por fim, pede
o provimento do
R
ecurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação, afastando o reconhecimento do superendividamento e todas as determinações dele decorrentes
.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que o superendividamento independe da condição de servidora pública, que a Lei no 14.181/2021 relativiza o princípio da força obrigatória dos contratos em prol da dignidade humana, e que o plano de pagamento deve ser apresentado na audiência conciliatória, não sendo requisito da petição inicial
(Id
359894883
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, alegando encontrar-se em situação de superendividamento, buscou o reconhecimento judicial de sua condição e a consequente repactuação de suas dívidas com preservação do mínimo existencial.

O
juízo de origem
julgou procedentes os pedidos para reconhecer a condição de superendividamento da autora, confirmar a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda para preservar o mínimo existencial, determinar a repactuação das dívidas nos termos dos
arts
. 104-B e seguintes do CDC e assegurar a suspensão dos efeitos negativos decorrentes da inadimplência durante o cumprimento do plano de pagamento judicial.

O
apelante interpôs o presente
R
ecurso sustentando, em síntese, que a autora não apresentou plano de pagamento adequado conforme exigido pelo art. 104-B, §1o, do CDC, não demonstrou situação de superendividamento por ser servidora pública com renda elevada e estável, não comprovou fato superveniente que justificasse a revisão contratual, e que os contratos consignados e o FIES deveriam ser excluídos do plano de repactuação. Argumenta ainda sobre a prevalência do princípio pacta sunt servanda e a legalidade da concessão de crédito.

A
análise literal do art. 54-A, §1o, do CDC revela que o superendividamento
caracteriza-se
pela
"impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação"
.
A norma não estabelece distinções baseadas na profissão, estabilidade empregatícia ou nível de renda do consumidor.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a autora demonstrou comprometimento substancial de sua renda mensal com obrigações financeiras, circunstância que impede a manutenção adequada de despesas essenciais à subsistência digna.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

O apelante sustenta que os empréstimos consignados deveriam ser excluídos do plano de repactuação com base no art. 4o, parágrafo único, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6o, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que a repactuação judicial não implica anulação ou declaração de nulidade dos contratos, mas sim adequação de suas condições de cumprimento à realidade financeira do devedor, preservando tanto o direito de crédito quanto a dignidade do consumidor.

Por fim, o
conceito de mínimo existencial não pode ser interpretado de forma meramente aritmética ou desvinculada da realidade concreta do consumidor.

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

No presente caso, a sentença recorrida adequadamente considerou as condições específicas da autora para determinar o montante necessário à preservação de sua dignidade,
decisão que se harmoniza com a jurisprudência deste Tribunal,
confira-se:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, com fundamento na ausência de configuração do superendividamento, ao considerar que a renda líquida remanescente do autor superava o mínimo existencial previsto em decretos regulamentares, e ao excluir empréstimos consignados da análise. O autor alegou comprometimento excessivo de sua renda com dívidas de consumo, especialmente empréstimos consignados, restando-lhe valores irrisórios para sua subsistência e de sua família. Sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem
oportunização
de instrução probatória e em desrespeito à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos empréstimos consignados da análise do superendividamento está em desacordo com a Lei no 14.181/2021; (
ii
) definir se a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; (
iii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória após a audiência conciliatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 adota interpretação ampla do conceito de superendividamento, incluindo, expressamente, todas as dívidas oriundas de relação de consumo, inclusive operações de crédito consignado, desde que não envolvam garantia real, crédito rural ou financiamento imobiliário.

O valor de R$ 600,00 previsto em decreto regulamentar como parâmetro de mínimo existencial não possui força vinculante, tampouco é compatível com o conteúdo mínimo do direito fundamental à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, e art. 7o, IV, da Constituição Federal, não podendo, por si só, afastar a análise do superendividamento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os empréstimos consignados destinados ao consumo pessoal ou familiar devem ser incluídos no processo de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, por decreto, não vincula o Poder Judiciário e deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da realidade socioeconômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A e 104-B; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1025169-60.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
”.
(N.U 1042582-72.2024.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.

M
ajoro os honorários advocatícios para
12
% sobre
o valor da
causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026